Tribunal: TCU
Processo: 023.036/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (no da TCE no sistema: 884/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3213/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de e tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor do Sr. Fabio Washington de Sousa Borges, em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 100 a 103; Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais consubstanciados neste processo, verificou-se que houve o transcurso do prazo de três anos entre os eventos processuais " Despacho Decisório 5/2019/CORRMAN/INSS ", à peça 6, de 21/5/2019, e " Relatório de Sindicância de PAD ", à peça 4 (p. 1-10), de 3/3/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, informando aos responsáveis e ao Instituto Nacional do Seguro Social o teor da presente decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 023.036/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fabio Washington de Sousa Borges (XXX.571.362-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.